Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009576-22.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADA: MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, em execução fiscal proposta contra Mercescania Peças e Serviços Ltda. declarou prescrito os créditos tributários constantes na certidão de dívida ativa no 413/2018, e determinou o prosseguimento da execução pelo remanescente.
Assegura que “inexiste prescrição, pois conforme Processo Administrativo de protocolo no 32.938/2014, o Executado foi devidamente notificado no dia 09/04/2014, [...], e a presente execução distribuída em 21/12/2018, ou seja, dentro do prazo quinquenal.“.
Assevera que, a agravada, “não apresentou recurso administrativo", em consequência, "foi confeccionado o auto de infração, protocolo no 32.938/2014, com a devida notificação, conforme se constata na assinatura do contribuinte, datada de 09/04/2014”.
Afiança que, “a constituição do crédito tributário ocorreu no momento em que foi notificado do auto de infração, leia-se, 09/10/2014”, pelo que “os débitos, referente a CDA 413/2018, 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, não se encontra prescrito”.
Afirma que “as datas constantes na Certidão de Dívida Ativa, o item ‘vencimento’ prevê o momento em que o Agravado deveria ter efetuado o pagamento de forma correta, contudo, não efetuou, logo, sendo objeto de lançamento, posteriormente, por homologação, por intermédio dos Fiscais Tributários do Município de Rondonópolis”.
Acentua que a decisão agravada "declarou apenas a prescrição da CDA 413/2018, logo, remanescendo o débito referente a CDA 68416/2017. Posto isto, deveria o Juiz ‘a quo’ fixar honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor total da causa".
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para seja determinado o “andamento processual aos autos, especialmente em relação aos débitos 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, referente a CDA 413/2018”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por Mercescania Peças e Serviços LTDA – ME em face da Fazenda Pública Municipal de Rondonópolis, e declaro a prescrição dos créditos tributários vencidos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, referente a CDA 413/2018.
Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.
Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o
adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.
Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.
Cumpra-se. [...]. (Id. 41061470, fls. 47).
Quanto à ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a decisão agravada consigna:
[...]No caso dos autos, a execução foi proposta em 21 de dezembro de 2018, após a
vigência da Lei Complementar no 118/2005. O despacho inicial foi em 07 de janeiro de 2019.
As CDA 413/2018, dá conta de que os créditos sob execução foram constituídos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, ou seja, nas datas de vencimento da obrigação de pagamento do imposto, circunstância que, por si só, evidencia o implemento da prescrição direta dos créditos tributários, ante o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a sua constituição definitiva e a dada propositura da ação executiva (dezembro/2018).
[...]
Em relação ao ISSQN, o prazo prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação tributária, estipulado administrativamente. [...]. (Id. 41061470, fls. 46/47).
Pois bem.
É certo que, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em regra, esta sujeito ao lançamento por homologação, de modo que o próprio contribuinte averigua a ocorrência do fato gerador, antecipa o respectivo pagamento, para que o fisco, ao tomar conhecimento da atividade, expressamente homologue.
Contudo, no caso, não houve o devido recolhimento do imposto, e a princípio, nem mesmo a declaração do contribuinte, porquanto não há que falar em lançamento por homologação. Em decorrência, o lançamento foi realizado de ofício por meio dos autos de infração nos 353/2014 e 354/2014.
[...] 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento do tributo é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, cinco anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador.
3. Todavia, nessa modalidade de lançamento por homologação, quando o contribuinte deixa de declarar e antecipar o pagamento do tributo devido, não há o que ser homologado pelo Fisco, dando espaço à figura do lançamento direto substitutivo a que alude o art. 149 do CTN.
4. Nesses casos de ausência de antecipação do pagamento pelo contribuinte, a mera apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração semelhante prevista em lei, tal qual a Declaração de Importação apresentada na espécie, perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, e o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo de lançamento, ou notificação do contribuinte. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.145.116/PR, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2014). [sem negrito no original].
Registre-se que, não há demonstração da entrega da Declaração de Serviços pelo contribuinte nos autos. Por conseguinte, inaplicável, na hipótese, o verbete no 436 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”. Além do mais, cuida-se de ônus do sujeito passivo da obrigação tributária, e, portanto, imprescindível à dilação probatória.
De toda forma, constata-se da notificação preliminar no 2012/0000100, de 19 de abril de 2012, que a agravada foi notificada em 8 de maio de 2012 (Id. 41061469), fls. 12) do débito tributário “referência 2/2012, com vencimento em 15/03/2012”, (Id. 41061469), fls. 12), objeto da certidão de dívida ativa no 413/2018. Logo, de fato, ocorreu à prescrição da pretensão executiva do crédito tributário referente ao fato gerador “2/2012, com vencimento em 15/03/2012”.
Por outro lado, com relação aos débitos tributários referentes aos fatos geradores “3/2012-2, 6/2012-1, 7/2012-1, 8/2012-1, 9/2012-1, 10/2012-1, 11/2012-1 e 12/2012-1” também objetos da certidão de dívida ativa no 413/2018 (Id. 41061469, fls. 6), cujos vencimentos respectivamente ocorreram em “15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/10/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013”, verifica-se que a agravada foi notificada em 9 de abril de 2014 por meio da notificação preliminar no 2014/0000792, de 8 de abril de 2014 (Id. 41061469, fls. 14).
Daí decorrente, a princípio, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do crédito tributário referente aos débitos “3/2012-2, 6/2012-1, 7/2012-1, 8/2012-1, 9/2012-1, 10/2012-1, 11/2012-1 e 12/2012-1” constantes na certidão de dívida ativa no 413/2018, pois, a considerar a data de notificação do contribuinte, que ocorreu em 9 de abril de 2014 (Id. 41061469, fls. 14), até o despacho inicial, em 7 de janeiro de 2019 (Id. 41061469, fls. 45), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, tão somente em relação aos débitos tributários “3/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012 e 12/2012” constantes na certidão de dívida no 413/2018.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de maio 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator